Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O parágrafo primeiro do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais dispensa a intimação pessoal das partes em todas as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O processo célere dos juizados desenvolve-se por força de dois movimentos, o impulso oficial do juiz e a intensa e diligente participação da parte.
3. A inércia do autor da demanda ensejará a extinção do feito desde que previamente advertido das consequências de sua omissão.
4. Na hipótese, a parte autora, desacompanhada de advogado, foi intimada a indicar novo endereço da parte ré após a frustração da citação postal, mas não foi advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pela não manifestação.
5. A ausência de advertência clara, especialmente em contexto de hipossuficiência técnica, viola o princípio da não surpresa e compromete a validade do ato de extinção processual. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar o prosseguimento do feito. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.